Tribunal: TJMT
Processo: 1011915-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011915-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THAYNA CARMEN BARBIERO - CPF: 054.545.981-86 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA DE TOLEDO SEVERO - CPF: 062.013.611-11 (AGRAVANTE), F. D. T. - CPF: 128.790.351-71 (AGRAVANTE), IGOR JOSE RODRIGUES BORGES - CPF: 057.163.841-45 (AGRAVADO), MARIANA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 021.755.672-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FERNANDA DE TOLEDO SEVERO - CPF: 062.013.611-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITORIA DE AGUIAR MARQUES - CPF: 064.137.991-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

FILIPE DE TOLEDO, menor, representado por sua genitora, Sra. MARIA FERNANDA DE TOLEDO SEVERO

A
GRAVADO
:

IGOR JOSÉ RODRIGUES BORGES

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GUARDA PROVISÓRIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE PATERNIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor representado por sua genitora contra decisão proferida nos autos de Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Guarda e Alimentos, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à fixação de guarda provisória unilateral em favor da mãe e de alimentos provisórios, ao fundamento de ausência de elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do vínculo de filiação e o perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal em razão da juntada de documento novo em sede de agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se os elementos probatórios apresentados constituem indícios suficientes de paternidade aptos a justificar a fixação de alimentos provisórios; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de guarda provisória unilateral em tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve permanecer
adstrito
ao quadro fático-probatório submetido ao Juízo de origem, sendo inadmissível a apreciação originária, pelo Tribunal, de documento novo não analisado na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A juntada, em sede recursal, de conversa extraída de aplicativo de mensagens destinada a comprovar a alteração do número telefônico do agravado configura inovação recursal parcial, motivo pelo qual o documento não pode ser conhecido pelo Tribunal.

A fixação de alimentos provisórios em ação investigatória de paternidade exige a presença de indícios minimamente robustos do vínculo parental, ainda que dispensada prova cabal da filiação.

Conversas extraídas de aplicativo de mensagens desacompanhadas de elementos seguros de autenticidade e de identificação inequívoca dos interlocutores não constituem, por si sós, suporte probatório suficiente para justificar a imposição imediata da obrigação alimentar em sede liminar.

A realização de exame de DNA já determinada nos autos evidencia a necessidade de dilação probatória e recomenda a preservação da decisão agravada até a adequada elucidação da controvérsia acerca do vínculo biológico.

A manutenção da guarda fática do menor pela genitora, sem demonstração concreta de risco atual, ameaça de retirada indevida ou situação emergencial, afasta a caracterização do perigo de dano necessário à concessão da guarda provisória unilateral em tutela de urgência.

A decisão agravada observa os limites da cognição sumária, o contraditório e a necessidade de instrução adequada da causa, inexistindo ilegalidade, teratologia ou erro de premissa apto a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documento novo diretamente em agravo de instrumento configura inovação recursal e não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal.

A fixação de alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade exige indícios consistentes do vínculo parental aptos a demonstrar a probabilidade do direito.

Conversas eletrônicas desacompanhadas de elementos seguros de autenticidade e identificação dos interlocutores não são suficientes, isoladamente, para fundamentar tutela antecipada alimentar.

A existência de exame de DNA já determinado reforça a necessidade de dilação probatória antes da imposição de obrigação alimentar fundada em filiação controvertida.

A ausência de risco concreto ao exercício da guarda fática afasta a concessão de guarda provisória unilateral em sede de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300, 334, § 3o, 344, 1.019, I, e 1.694, § 1o, e 1.695 do CC; CF/1988, art. 227; Lei no 11.804/2008, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1029704-87.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1000589-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025; TJMT, N.U 1001453-25.2026.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.03.2026; TJMT, N.U 1004695-89.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 13.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FILIPE DE TOLEDO
, menor
, representado por
MARIA FERNANDA DE TOLEDO SEVERO
, contra decisão interlocutória (ID. 224230064 – Autos de Origem no 1000134-79.2026.8.11.0078), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à fixação de guarda provisória unilateral em favor da genitora e de alimentos provisórios, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade Cumulada com Guarda e Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência, sob os seguintes fundamentos:

[...]
“Trata-se deAção de Investigação de Paternidade Cumulada com Guarda e Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência, proposta porF. T.,representado por sua genitoraMaria Fernanda de Toledo Severo, em desfavor deJOSÉ RODRIGUES BORGES.

A parte autora alega, em síntese, que a genitora do menor e o requerido mantiveram relacionamento amoroso iniciado em outubro de 2024, passando a conviver maritalmente na cidade de Jaciara/MT. Aduz que, durante a
convivência, o relacionamento mostrou-se instável e marcado por conflitos.Informa que, no mesmo período, a genitora descobriu estar grávida, e que o requerido sempre teve ciência da gestação, jamais questionando a paternidade e manifestando, inclusive por mensagens, o reconhecimento espontâneo da filiação. Assevera que, após o nascimento da criança em 07 de dezembro de 2025, o requerido não compareceu para realizar o registro civil, o que obrigou a genitora a proceder sozinha ao registro, ficando o nome do pai ausente do assento de nascimento.

Sustenta que, posteriormente ao nascimento, o requerido passou a exigir a realização de exame de DNA. Pondera que a genitora
prontificou-se
de imediato à realização do exame, contudo o requerido vem se esquivando reiteradamente, protelando a realização do exame.

Afirma que o requerido exerce atividade profissional como cirurgião-dentista, possuindo plena capacidade laboral e financeira.
Noticia
que, em 15 de janeiro de 2026, o requerido efetuou repasse de R$ 200,00 (duzentos reais) à genitora, a título de auxílio para custeio de despesas básicas do menor.

Pugna, em sede de tutela de urgência, a fixação da guarda provisória unilateral em favor da genitora e a fixação de alimentos provisórios. No mérito, busca o reconhecimento judicial da paternidade, com a consequente retificação do registro civil do menor para que passe a constar o nome do requerido, entre outros pedidos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

RECEBOa inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil.

Este processo, por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil.

DEFIROos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem aprobabilidade do direitoe operigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Dessa forma, a concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange ao pedido de guarda provisória, sustenta a inicial que a genitora já exerce a guarda de fato do infante. Todavia, para a concessão da tutela provisória de urgência, não basta a mera probabilidade do direito, sendo imprescindível, também, a caracterização do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso concreto, tal requisito não se encontra suficientemente evidenciado, uma vez que, ao menos neste momento processual, não há demonstração de ameaça concreta ao exercício da guarda. Ademais, mostra-se adequado oportunizar à parte requerida que se manifeste acerca dos termos formulados pelo autor, em observância ao contraditório.

Desta forma, não restou demonstrado, por ora, o preenchimento dos requisitos ensejadores para a concessão da medida pleiteada, razão pela qual,INDEFIRO.

Em relação aos alimentos, dispõe o art. 1.694 do Código Civil, que “Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”.

Todavia, a fixação de alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade pressupõe a existência de indícios mínimos e suficientes da relação de filiação alegada, não sendo admissível sua concessão desacompanhada de qualquer elemento probatório que evidencie a plausibilidade da paternidade.

Deste modo, analisados os fatos alegados pela parte promovente e documentos acostados aos autos, não vislumbro a possibilidade da antecipação da tutela, ao menos nesse momento processual.

As conversas mantidas por aplicativo de mensagens entre o requerido e a genitora — inclusive realizadas por meio de dois números telefônicos distintos, sem identificação segura de titularidade — não se mostram suficientes, por si sós, para configurar indício robusto de paternidade apto a embasar a fixação dos alimentos pretendidos.

Desta forma, inexiste, nesta fase preliminar, elementos probatórios consistentes quanto a demonstração de tal vínculo, afastando a probabilidade do direito necessária ao deferimento do pleito antecipatório, o que certamente poderá ser posteriormente evidenciado por meio da produção probatória inerente ao andamento do feito originário.

Ante o exposto,não restou demonstrado, por ora, o preenchimento dos requisitos ensejadores para a concessão da medida pleiteada, razão pela qual,INDEFIROa tutela de urgência requerida.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do CPC,DESIGNOa sessão de conciliação/mediação para o dia30 DE ABRIL DE 2026, ÀS 13H00MIN.

O usuário deverá utilizar computador comwebcamousmartphoneambos com internet, de preferênciaWi-Fi.

Ao clicar nolink,o usuário poderá acessar a sala virtual de Audiência através doMicrosoft Teams, optando por entrar diretamente pela web ou baixar o aplicativoTeams.

CITE-SEa parte requerida para que compareça à solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado.

A parte ré deverá ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, na oportunidade.

Caso não possua interesse na autocomposição, deverá a parte demandada, informar por meio de petição, com antecedência de até 10 (dez) dias antes da audiência.

INTIME-SEo autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3o, do art. 334 do CPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do CPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este Magistrado para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

DETERMINOa realização de estudo psicossocial na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]
”

Em razões recursais (ID.

354629873), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
presença de indícios suficientes de paternidade para fixação de alimentos provisórios e concessão da tutela antecipada recursal, bem como a necessidade de reforma da decisão agravada.

Houve apreciação do pedido liminar recursal, que foi indeferido
,
conforme decisão
(
ID. 355508388
)
.

A parte
R
ecorrida apresenta contrarrazões
ID
363009375 nas quais
suscita quanto ao
acerto da decisão monocrática
, a i
nexistência de probabilidade qualificada do direito
e a
inovação recursal e da vedação à supressão de instância.

Sobreveio parecer do Ministério Público
(ID
367117858
)
, no qual opinou pelo desprovimento do recurs
o
.

Recurso tempestivo
e
preparo dispensado, em razão da gratuidade da justiça
concedida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FILIPE DE TOLEDO, menor, representado por sua genitora, Sra. MARIA FERNANDA DE TOLEDO SEVERO

A
GRAVADO
:

IGOR JOSÉ RODRIGUES BORGES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por

FILIPE DE TOLEDO
, menor, representado por sua genitora, Sra. MARIA FERNANDA DE TOLEDO SEVERO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal
/
MT, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade Cumulada com Guarda e Alimentos com Pedido de Tutela de Urgência no 1000134-79.2026.8.11.0078, que indeferiu, em sede liminar, os pedidos de guarda provisória unilateral e de alimentos provisórios.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que

a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC
. Ainda, quanto
ao pedido de guarda provisória, não se evidenciou, naquele momento processual, ameaça concreta ao exercício da guarda fática já
desempenhada pela genitora, reputando-se necessário oportunizar o contraditório;

Por fim,
no tocante aos alimentos, a controvérsia envolve prévia definição acerca do próprio estado de filiação, não sendo suficiente, naquele juízo de cognição sumária, o quadro probatório então apresentado para autorizar a imposição imediata da obrigação alimentar.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
R
ecorrente.

DA PRELIMINAR

DA ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Em sede de contrarrazões, o Agravado suscita preliminar de inovação
recursal, ao argumento de que a parte Agravante teria instruído o agravo de instrumento com elemento probatório não submetido previamente ao crivo do Juízo de origem, buscando, com isso, ampliar a controvérsia recursal e provocar indevida supressão de instância.

Pois bem.

O agravo de instrumento, por sua própria natureza, destina-se ao reexame da decisão interlocutória à luz do quadro fático-probatório submetido ao Magistrado de primeiro grau quando proferido o pronunciamento combatido.

Não se presta, portanto, à inauguração de fundamento fático novo, tampouco à apreciação originária, pelo Tribunal, de documentos e alegações que não integraram a base cognitiva da decisão agravada.

A atuação revisional desta instância encontra limites objetivos no conteúdo da decisão recorrida e nos elementos que a instruíram. Admitir, em sede recursal, a valoração originária de prova nova, sem prévia apreciação pelo Juízo singular, implicaria indevida supressão de instância e desnaturaria a função do agravo de instrumento.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora apresentada em Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, convertida em execução por quantia certa, mantendo a constrição judicial sobre imóvel urbano de titularidade dos agravantes, por ausência de prova inequívoca de que se trata de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) é cabível a apresentação de documentos novos em sede recursal; (
ii
) o imóvel objeto de penhora se qualifica como bem de família, apto a atrair a impenhorabilidade legal; (
iii
) há omissão quanto ao alegado excesso de penhora; e (
iv
) a constrição violaria o patrimônio da
cônjuge não devedora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de documentos apenas em sede recursal configura inovação recursal, o que configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. O reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência permanente da entidade familiar, nos termos da Lei n. 8.009/1990.

5. A documentação existente na origem não afasta as dúvidas razoáveis quanto à destinação residencial exclusiva e habitual do imóvel penhorado, revelando-se insuficiente para comprovar o alegado.

6. A tese de excesso de penhora não foi oportunamente deduzida na impugnação originária, razão pela qual não se verifica omissão na decisão agravada, nem se admite seu exame nesta fase recursal.

7. A decisão agravada limitou a constrição à fração ideal do devedor, inexistindo violação ao patrimônio da
cônjuge não executada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de documentos novos diretamente no recurso, sem prévia submissão ao Juízo de origem, configura inovação recursal e não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância.
2. Para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, é indispensável a demonstração inequívoca de que o imóvel é destinado à residência permanente da entidade familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805 e 1.024, § 2o; Lei n. 8.009/90,
arts
. 1o e 5o.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1026433-70.2025.8.11.0000 e N.U 1022645-48.2025.8.11.0000.

(N.U 1029704-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

(grifo nosso)

No caso concreto, verifica-se que a inovação recursal efetivamente ocorreu de forma pontual, consistente na juntada, no próprio agravo de instrumento, de novo elemento de prova destinado a demonstrar a alegada alteração do número telefônico do Agravado, com a finalidade de afastar o fundamento adotado na decisão recorrida quanto à fragilidade das conversas de WhatsApp apresentadas.

Com efeito, na petição recursal, a parte Agravante afirma expressamente que
teria anexado aos autos,
novo elemento de prova, consistente em conversa extraída do aplicativo de mensagens, por meio da qual buscaria esclarecer a utilização de números distintos pelo Agravado.

Referido elemento probatório, contudo, não compôs a base de apreciação do Juízo de origem quando da prolação da decisão
(
ID. 224230064
)
, razão pela qual não pode ser examinado originariamente por esta Corte.

O exame do recurso deve, assim, permanecer
adstrito
aos fundamentos da decisão agravada e ao suporte probatório então disponível ao magistrado de primeiro grau.

Por outro lado, não se identifica inovação recursal quanto às demais alegações deduzidas pela parte Agravante, na medida em que as teses relativas ao relacionamento havido entre as partes no período da concepção, à ciência da gravidez, às mensagens de suposto reconhecimento da paternidade, à contribuição financeira em favor do menor e à resistência do requerido em se submeter ao exame de DNA já integravam, em essência, a narrativa e o acervo documental apresentados na origem.

Às
mensagens de suposto reconhecimento da paternidade, à contribuição
financeira em favor do menor e à resistência do requerido em se submeter ao exame de DNA já integravam, em essência, a narrativa e o acervo documental apresentados na origem.

Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a preliminar de inovação recursal, tão somente para não conhecer do elemento probatório novo juntado em sede de agravo com o propósito de demonstrar a alegada alteração do número telefônico do Agravado, prosseguindo-se no exame do recurso apenas quanto à matéria devolvida com base no contexto fático-probatório apreciado na decisão de ID. 224230064.

DO MÉRITO

D
A INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E DOS ALIMENTOS

Superada a preliminar, no que remanesce cognoscível, o recurso não comporta provimento.

Isso porque a decisão agravada foi proferida em conformidade com os limites da cognição sumária exercida pelo Juízo de primeiro grau, sem extrapolar os elementos documentais então constantes dos autos.

A conclusão adotada na origem não se mostra arbitrária, teratológica ou dissociada do material probatório examinado, razão pela qual não há espaço para reforma pelo Tribunal apenas com base na
revaloração
subjetiva da parte
A
gravante.

Conforme se extrai dos documentos apresentados, embora existam elementos iniciais indicativos de relacionamento entre a genitora e o Agravado, tais elementos não se mostram, neste momento processual, suficientemente seguros para autorizar, em sede liminar e antes da formação do contraditório efetivo, a imposição imediata de alimentos provisórios fundada em vínculo de paternidade ainda controvertido.

Nos termos dos
arts
. 1.694, § 1o, e 1.695 do Código Civil, a fixação dos alimentos reclama a observância do binômio necessidade-possibilidade, sem prejuízo da demonstração mínima do vínculo jurídico que legitima a obrigação alimentar.

Em ações investigatórias de paternidade, embora seja admissível a fixação de alimentos provisórios quando presentes indícios robustos da paternidade, tal providência exige suporte probatório mínimo, especialmente quando a filiação é controvertida e já se encontra encaminhada a prova técnica destinada à elucidação do vínculo biológico.

Vejamos jurisprudência análoga:

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP SEM COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE. INAPLICABILIDADE
DA LEI DOS ALIMENTOS GRAVÍDICOS APÓS O NASCIMENTO. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por criança, representada por sua genitora, contra decisão que, nos autos de Ação de Investigação de Paternidade, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios em face do investigado, ao fundamento da não comprovação mínima do vínculo familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as conversas juntadas aos autos constituem indícios suficientes de paternidade aptos a demonstrar a probabilidade do direito para fins de fixação de alimentos provisórios; (
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação analógica da Lei no 11.804/2008 após o nascimento da criança; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A fixação de alimentos provisórios em ação investigatória dispensa prova cabal da paternidade, mas exige elementos minimamente consistentes que permitam juízo de verossimilhança qualificada quanto ao vínculo parental.

5. As capturas de tela de conversas via WhatsApp demonstram relacionamento pretérito entre a genitora e o investigado, mas não revelam reconhecimento inequívoco de paternidade nem assunção voluntária de deveres parentais.

6. As mensagens apresentadas não estão acompanhadas de elementos que atestem sua autenticidade, integridade ou cadeia de custódia, o que fragiliza seu valor probatório para fins de tutela antecipada, conforme precedente do TJMT.

7. A Lei no 11.804/2008 disciplina situação excepcional e limitada ao período gestacional, de modo que
seu efeitos
cessam com o nascimento da criança, o que impede sua aplicação analógica no caso concreto.

8. A irrepetibilidade dos alimentos, prevista no art. 1.707 do Código Civil, impõe cautela na imposição do encargo quando o vínculo de parentesco não se encontra minimamente demonstrado.

9. A alegação de injustiça estrutural de gênero não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade exige indícios consistentes do vínculo parental aptos a demonstrar a probabilidade do direito.

2. Capturas de tela de conversas eletrônicas desacompanhadas de elementos de verificação de autenticidade não são suficientes, por si sós, para fundamentar tutela antecipada de natureza alimentar.

3. A Lei no 11.804/2008 não se aplica após o nascimento da criança, por se tratar de disciplina específica e restrita ao período
gestaciona

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.707; Lei no 11.804/2008, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1000589-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.

(N.U 1001453-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)

Além disso, a necessidade de dilação probatória
se
mostra ainda mais evidente diante da indispensabilidade do exame de DNA para a adequada elucidação da controvérsia, sobretudo porque a discussão travada nos autos recai precisamente sobre a definição do vínculo biológico que serve de suporte às pretensões deduzidas.

Ademais, em audiência de conciliação, as partes ajustaram a realização do exame de DNA (ID 231984873 – Autos de Origem n. 1000134-79.2026.8.11.0078), circunstância que reforça a conveniência de se aguardar a regular instrução do feito e a produção da prova técnica já encaminhada, evitando-se pronunciamento prematuro acerca de matéria que demanda maior aprofundamento cognitivo.

Tal cenário, longe de autorizar a imediata reforma da decisão agravada, evidencia que a solução mais prudente é prestigiar o prosseguimento da instrução no juízo de origem, onde já foi delineado o caminho probatório adequado para o esclarecimento dos fatos.

Denota-se ainda, que o Agravante já efetuou a coleta do material genético (ID 232755469 – Autos de Origem n. 1000134-79.2026.8.11.0078), restando tão somente a coleta do material genético pelo Requerido.

Assim, estando a prova pericial já determinada e em curso,
se
mostra prematura a alteração da decisão agravada com base em juízo de probabilidade ainda dependente de confirmação técnica, sobretudo porque eventual resultado positivo do exame poderá ensejar a pronta reavaliação dos alimentos e da guarda pelo Juízo de origem.

Nessa perspectiva, o ponto central não está em substituir, no âmbito recursal, a valoração prudencial feita pelo Juízo de origem por outra que lhe seja apenas oposta, mas sim em verificar se a decisão recorrida se mantém juridicamente sustentável diante do acervo analisado.

A decisão agravada apreciou controvérsia sensível, inserida em demanda que envolve estado de filiação, alimentos e guarda, e o fez com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à necessidade de instrução adequada da causa.

Não se verifica omissão relevante, erro de premissa demonstrado pelos elementos originários, nem descompasso entre a conclusão adotada e os dados então disponíveis ao Juízo singular.

O
s indícios apresentados consistem, essencialmente, em prints de conversas extraídas de aplicativo de mensagens
(ID
354629887
/
354629888
)
, desacompanhados de elementos seguros de identificação dos interlocutores, concluindo que tais documentos, embora possam indicar relacionamento entre as partes, não se revelam suficientes, naquele momento, para justificar a modificação da decisão recorrida.

Também merece relevo a observação de que a controvérsia
,
demanda dilação probatória, especialmente mediante realização de exame de DNA, bem como o registro de que as partes acordaram, em audiência de mediação nos autos originários, a realização desse exame
(ID
231984871
)
.

Tal circunstância reforça a adequação da postura jurisdicional de cautela adotada na origem, sem que isso importe negativa de jurisdição ou esvaziamento da pretensão autoral, a qual poderá ser reavaliada à luz da prova técnica superveniente.

Portanto, sob o prisma estritamente devolvido ao colegiado, não se identifica fundamento bastante para desconstituir a decisão agravada. A insurgência recursal, no ponto em que cognoscível, traduz inconformismo com a avaliação judicial do conjunto probatório então existente, mas não demonstra vício apto a justificar reforma do pronunciamento recorrido.

DA GUARDA E DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

Quanto ao pedido de guarda provisória unilateral, igualmente não se verifica desacerto na decisão agravada. A própria narrativa dos autos indica que o menor se encontra, de fato, sob os cuidados da genitora, inexistindo demonstração concreta de risco atual, ameaça de retirada indevida ou situação emergencial que imponha a intervenção imediata do Tribunal antes da estabilização do contraditório.

Assim, ausente perigo de dano específico quanto à guarda fática já exercida, mostra-se adequada a manutenção da decisão que reservou a análise da matéria para momento processual oportuno.

Vejamos julgado desta Corte:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONVIVÊNCIA PATERNA PROVISÓRIA. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PRUDÊNCIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por genitor contra decisão que, em ação de guarda compartilhada c/c regulamentação de visitas e alimentos, deferiu alimentos provisórios em 25% dos rendimentos, mas postergou a
regulamentação provisória de visitas até a realização de estudo psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder, em sede de tutela de urgência, regime provisório de convivência paterna antes da realização de estudo psicossocial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do melhor interesse da criança impõe a adoção da solução mais protetiva em cenários de dúvida ou potencial risco, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A existência de medida protetiva, ainda que não automaticamente extensível ao menor, constitui elemento relevante que exige análise cautelosa do ambiente familiar e de seus reflexos indiretos sobre a criança.

O estudo psicossocial é instrumento técnico essencial para avaliar a dinâmica familiar, o vínculo entre genitor e filho e os impactos do conflito, sendo inadequado decidir com base apenas em alegações unilaterais.

A concessão de tutela antecipada recursal exige probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 1.019, I), requisitos não demonstrados de forma suficiente no caso concreto.

O perigo de dano deve ser analisado sob perspectiva bilateral, pois a exposição da criança a ambiente potencialmente conflituoso pode gerar prejuízos mais graves que o afastamento temporário da convivência.

A prudência recomenda a manutenção da decisão até que haja elementos técnicos robustos para deliberação segura sobre o regime de convivência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O deferimento de regime provisório de convivência paterna exige avaliação prévia do melhor interesse da criança, especialmente em contexto de violência doméstica.

A existência de medida protetiva justifica a postergação da regulamentação de visitas até a realização de estudo psicossocial.

A tutela de urgência em grau recursal depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, ausentes quando há risco potencial à integridade da criança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 1.019, I; ECA (princípio do melhor interesse da criança).

(N.U 1004695-89.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026,
Publicado
no DJE 20/05/2026)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de inovação recursal, apenas para não conhecer do documento novo juntado diretamente em segundo grau com a finalidade de demonstrar a alegada alteração do número telefônico do Agravado
e
no mérito remanescente,
CONHEÇO
do agravo de instrumento
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão de ID 224230064.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026